Tribunal: TJMT
Processo: 1011094-47.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1011094-47.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: M. M. C.
AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A
Vistos etc.
Em análise das razões expostas pela agravante e pelas peças juntadas aos autos, entendo ausentes, prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15 para concessão da liminar nos moldes pretendidos.
No caso, apesar de a agravante ser portadora de Mielomeningocele (espinha bífida) e precisar despender valores para se tratar de forma particular, sem o reembolso pela operadora do plano de saúde, por não ter a agravada profissional credenciado com especialidade no tratamento de sua enfermidade junto ao plano de saúde, não se verifica, ao menos nesta fase de cognição sumária, a urgência necessária à concessão da medida liminar.
Isto porque, não há dos autos elementos que demonstrem a necessidade de realização de qualquer procedimento de urgência, sob pena de risco à saúde e vida da menor, havendo, ao contrário, informação de que a cirurgia necessária ao tratamento foi realizada em 2019.
Ademais, a despeito dos relatórios e comprovantes de gastos médicos, não se verifica, a princípio, risco de dano ao direito pleiteado com a espera pelo contraditório, mormente porque, conforme a própria agravante afirma, a menor se submete a tratamento médico desde o seu nascimento.
Assim, ao menos por ora, prudente a manutenção da decisão singular.
Desta feita, indefiro a liminar e recebo o recurso no efeito devolutivo.
Comunique-se o Juiz da causa, solicitando-lhe as informações.
Notifique-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta.
Após, dê-se vista à douta Procuradoria da Justiça.
Cuiabá, 26 de maio de 2020.-
MARILSEN ANDRADADE ADDARIO
Desembargadora